Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726697-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI REQUERIDO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID 19641043, em que o apelante requer a desistência da presente ação (petição requerendo concessão de efeito suspensivo a apelação) por perda de objeto, porquanto, tendo a apelante/peticionante tomado ciência do acórdão de ID 18647981 em 26/08/2020, conforme consulta à aba expedientes, operou-se o transito em julgado em 18/09/2020, sendo desnecessária qualquer manifestação desta Relatoria acerca de eventual pedido de desistência da petição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora